Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709239-85.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: SAMARA DE SOUSA GUEDES PADUA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento movida por SAMARA DE SOUSA GUEDES PÁDUA. Após a interposição do recurso (ID 57719552), a apelante UNIMED informou a formalização de acordo com a apelada e postulou o arquivamento definitivo do feito (ID 57719559). Em seguida, atravessou petição e juntou documentos (ID 57719563), noticiando o cumprimento da obrigação firmada em acordo. Diante do novo contexto apresentado, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante UNIMED para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator